Tribunal: TJDFT
Processo: 0724155-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro do que foi cobrado indevidamente está condicionada à demonstração de má-fé na cobrança, o que não se verifica no presente.
2. No caso, a instituição financeira, apesar de ter aplicado taxa de juros considerada como excessiva na r. sentença, cobrou os valores com base em contrato celebrado entre as partes, razão pela qual não há que se falar em má-fé.
3. Não se trata de hipótese de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, não devendo a restituição ser dobrada, tendo em vista que a cobrança de juros excessivos se deu com base em quantia pactuada e anterior à revisão contratual.
4. Recurso conhecido e desprovido.